Tribunal: TJMT
Processo: 1029749-25.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029749-25.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), VIDOMAR SILVA ALVES - CPF: 175.409.413-91 (RECORRIDO), MARIA IRENE DO CARMO PEREIRA - CPF: 048.461.341-30 (ADVOGADO), ROBSON BARBOSA DE ARAUJO - CPF: 033.292.491-29 (ADVOGADO), PATRICIA ANTERO FERNANDES - CPF: 370.488.608-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração n°
1029749-25.2024.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Embargante: VIDOMAR SILVA ALVEZ.

Embargado: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Data do Julgamento virtual:
24 a 27/03/2025
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA POR AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INFUNDADO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. MULTA PROCESSUAL. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pelo embargante e aplicou multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. O embargante alega omissão do julgado quanto à aplicação da multa, pleiteando a sua suspensão em razão do deferimento da gratuidade da justiça. O embargado requer a rejeição dos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto à suspensão da exigibilidade da multa processual aplicada, em virtude do deferimento da justiça gratuita ao embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme art. 48 da Lei nº 9.099/95.

A concessão da gratuidade da justiça não afasta a exigibilidade das multas processuais, conforme dispõe expressamente o art. 98, § 4º, do CPC, sendo o pagamento exigível ao final do processo.

A decisão embargada está devidamente fundamentada e não apresenta qualquer omissão quanto à aplicabilidade da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, ainda que à parte beneficiária da gratuidade da justiça.

Os embargos se prestam à rediscussão da matéria já decidida, o que é vedado nessa via, inexistindo os vícios apontados pelo embargante nos termos do art. 1.022 do CPC.

Jurisprudência do próprio tribunal reconhece que a suspensão da exigibilidade da multa imposta não implica em omissão do acórdão, sobretudo quando os fundamentos legais aplicáveis já foram observados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A concessão da gratuidade da justiça não impede a exigência de multa processual imposta à parte, que deve ser paga ao final do processo.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo incabíveis quando ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Não há omissão no acórdão que, ao aplicar a multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, deixa de reiterar a regra sobre sua exigibilidade mesmo à parte beneficiária da justiça gratuita.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, § 4º, 1.021, § 4º, e 1.022; Lei 9.099/95, art. 48.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0001649-80.2016.8.11.0026, rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 05.02.2020, DJE 11.02.2020.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pelo embargante e impôs a condenação ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

Pretende o embargante o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada.

O embargado pugna pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei nº 9.099/95.

O embargante sustenta a existência de omissão no julgado quanto à concessão dos benefícios da justiça gratuita, especialmente no tocante à suspensão da exigibilidade da multa aplicada.

A decisão embargada apresentou a seguinte ementa:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO INOMINADO - DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – GOLPE -

CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL- CLIENTE QUE SEGUE AS INSTRUÇÕES DE GOLPISTA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS

-

APLICAÇÃO DA SÚMULA 479 DO STJ - AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1º do artigo 1.021 do Novo Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado, visando sua apreciação pelo órgão colegiado.

2.

Trata-se de ação indenizatória, em que, o agravante alega que em 07/12/2023, recebeu ligações do número (21) 97204-8422 que ofertou a ele um cartão de crédito da Nubank, diante da proposta ofertada, o autor se interessou e enviou por foto a documentação solicitada pelo whats, com estes dados abriram a conta na Nubank, após confirmar a abertura da conta pediram uma foto do seu rosto para validar o pedido do cartão.

3.

Afirma, ainda, que no dia 12/12/2023 entraram em contato novamente avisando que deu certo a contratação do cartão de crédito, mas que a promotora havia liberado um empréstimo errado na conta da Nubank, que seria necessário a devolução dos valores creditados, o que fora feito pelo requerente no valor de R$ 18.078,95 para o PIX indicado pelo suposto fraudador.

4.

Pois bem. A narrativa inicial deixa muito evidente que o autor foi vitima de golpe.

Assim, destaco a orientação sumulada do colendo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema: "Súmula 479 do STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

5.

A instituição financeira requerida não pode responder pelo empréstimo bancário relatado na inicial, isso porque, só foi possível ser realizado em virtude de culpa exclusiva do autor, que seguiu todos os procedimentos "orientados" pelo golpista, fragilizando os seus dados e possibilitando a realização referido empréstimo bancário.

6.

Cabe ao agravante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

7.

O agravante deveria ter agido com maior zelo no momento que efetuou o procedimento solicitado pelo estelionatário, porém não adotou as cautelas necessárias, restando, portanto, configurada culpa exclusiva do autor, art. 14, § 3º, inciso II do CDC.

8.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

9.

Nesse sentido, verbis:

“SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL POR APLICATIVO – PIX REALIZADO PARA PESSOA DESCONHECIDA – CONFISSÃO DE UTILIZAÇÃO DE LINK FORNECIDO POR DESCONHECIDO - GOLPE DA “MÃO FANTASMA” – UTILIZAÇÃO DE CELULAR HABILITADO E SENHA PESSOAL – AUSÊNCIA DE CAUTELA - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – ARTIGO 14, § 3º, II DO CDC – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelos ROSIANE VIEIRA DE ALMEIDA MENDES contra decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência.

2. O agravante requer a reforma da decisão para que sejam julgados procedentes os pedidos da inicial.

3. A própria agravante confessa que foi vítima de golpe através link enviado por terceiros via aplicativo Wathsapp, conhecido popularmente como o “golpe da mão fantasma”.

4. As transações realizadas via PIX somente são autorizadas através de celular pessoal, devidamente habilitado para tal, com a utilização de senha pessoal. Assim, a concretização da fraude somente foi possível em razão da falta de zelo da parte promovente, inexistindo qualquer responsabilidade a ser imputada à instituição bancária.

5. Havendo culpa exclusiva do correntista, fato reconhecido na decisão, onde todas as circunstancias e elementos dos autos foram devidamente aquilatos, não merecendo reforma.

6. É o entendimento da Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO BANCO RECLAMADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO RECONHECIDA. GOLPE REALIZADO VIA TELEFONE E WHATSAPP. VALORES TRANSFERIDOS DA CONTA DA RECLAMANTE VIA PIX. AUSÊNCIA DE ILÍCITO PRATICADO PELO BANCO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. DEVER DE RESSARCIMENTO AFASTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS A SEREM REPARADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (N.U 1002508-45.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024) e SÚMULA DE JULGAMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA RECURSO INOMINADO – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL POR APLICATIVO – VALOR DISPONIBILIZADO NA CONTA BANCÁRIA DA PARTE PROMOVENTE – PIX REALIZADO PARA TERCEIRO – CONFISSÃO DE UTILIZAÇÃO DO APLICATIVO ANYDESCK – GOLPE DA “MÃO FATASMA”– UTILIZAÇÃO DE CELULAR HABILITADO E SENHA PESSOAL – AUSÊNCIA DE CAUTELA - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – ARTIGO 14, § 3º, II DO CDC – AFASTADA A RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – SENTENÇA REFORMADA - DECISÃO MONOCRÁTICA – SÚMULA 02 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (N.U 1009996-08.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 30/07/2024).”

7. Por todo o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

8. Condeno, em caso de votação unânime, a parte agravante ao pagamento de multa de 02% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.” (N.U 1032756-56.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 01/11/2024).

10.

A manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe.

11.

Agravo interno não provido.

12.

Caso o julgamento ocorra pela unanimidade, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

13.

É como voto.”

No mérito, não assiste razão ao embargante.

Pois bem, nos termos do artigo 98, §4º deixa claro que as benesses da gratuidade da justiça não abarcam as multas processuais impostas à parte conforme segue:

“
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 4º A concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas.”

Portanto, a multa aplicada ao agravante é exigível e não é abarcada pelo o que prevê o artigo 98,§3º do CPC, devendo ser paga ao final do processo.

Nesse sentido,
verbis:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO INTERNO – RECURSO INADMISSÍVEL EM DECISÃO UNÂNIME – MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/15 – MANUTENÇÃO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – PARTE BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PREVISÃO NOS PARÁGRAFOS 3º E 4º DO ART. 98, BEM COMO PARÁGRAFO 5º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/15 – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – ARTIGO 1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Em que pese não haver necessidade de expressa menção à ressalva da hipótese de concessão de gratuidade da justiça, constata-se que, de fato, a recorrente é beneficiária da justiça gratuita, devendo-se aplicar ao caso a regra prevista nos §§ 3º e 4º do art.98, bem como § 5º do art. 1.021 do CPC/15.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a contradição e omissão apontada pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.”
(N.U 0001649-80.2016.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020).

Assim, as matérias ventiladas nos Embargos de Declaração foram enfrentadas e decididas com clareza, restando especificados e esclarecidos os pontos requeridos pelo embargante.

Destarte, verifica-se que os argumentos do embargante demonstram apenas descontentamento com o julgado, e não apontam de forma específica a existência de vício, na forma preconizada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025